Tribunal: TJPA
Processo: 0016629-16.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. NÃO CABIMENTO DA PENALIDADE DE RETENÇÃO E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA E OUTROS ENCARGOS PARA LIBERAÇÃO. DECISÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO nº 1144810/MG E ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 510/STJ. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A ESTIMATIVA DOS DANOS EMERGENTES COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À NORMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Situação fática dos autos que revela que no ato da apreensão do veículo sob alegação de transporte clandestino de passageiros quem conduzia o veículo era a filha do autor, trajada inclusive de pijamas e que exerce a profissão de médica veterinária, razão pela qual não estaria incorrendo na infração prevista no art. 83 da Lei 2.411/09, tão somente utilizando o veículo para locomoção pessoal, além de não comprovação pelo réu de que o veículo trafegava com utilização da placa luminosa ?Táxi?.2. Evidenciado que a apreensão do bem ocorreu apenas porque as autoridades de trânsito constataram que se tratava de veículo com placa de Táxi de Belém em trânsito no Município de Ananindeua, demonstrando a arbitrariedade do ato de apreensão praticado, eis que nos termos do art. 231, VIII, do CTB, ainda que fosse caso de transporte irregular de passageiros é aplicável apenas a medida administrativa de retenção e o pagamento de multa; sendo, portanto, arbitrária e ilegal a apreensão do automóvel e o condicionamento de sua liberação ao pagamento de encargos.3. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção do veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas (Resp nº 1144810/MG). Incidência do Enunciado da Súmula nº 510 do STJ. Reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo, devendo o réu ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao autor.4. Valor arbitrado a título de indenização por lucros cessantes que não merece alteração. Dano emergente que restou documentado nos autos e não foi especificamente impugnado, sendo a estimativa de recebimento apresentada pelo recorrido, por dia de trabalho, razoável e compatível com o preço de mercado praticado pelos trabalhadores taxistas.5. Apelado que experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos que extrapolaram o limite do mero aborrecimento, considerando que é taxista devidamente credenciado no Município de Belém e teve seu veículo ilegalmente apreendido, sendo obrigado a ficar por 3 dias sem trabalhar e garantir o sustento de sua família. Contexto que revela dano moral indenizável, na medida em que retirada a tranquilidade e paz de espírito. Valor indenizatório razoável no valor de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais).6. Honorários advocatícios fixados em observância ao critério de equidade, em observância ao artigo 20, § 4º do CPC/73, vigente à época da sentença em 10% sobre o valor da condenação. 7. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0016629-16.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: RAFAELA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES - OAB/PA N°20440)
APELADO: MORVAN ALVES BARROS (ADVOGADA - DANILLA LEITE BARROS - OAB/PA N°16356)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. NÃO CABIMENTO DA PENALIDADE DE RETENÇÃO E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA E OUTROS ENCARGOS PARA LIBERAÇÃO. DECISÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO nº 1144810/MG E ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 510/STJ. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A ESTIMATIVA DOS DANOS EMERGENTES COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À NORMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Situação fática dos autos que revela que no ato da apreensão do veículo sob alegação de transporte clandestino de passageiros quem conduzia o veículo era a filha do autor, trajada inclusive de pijamas e que exerce a profissão de médica veterinária, razão pela qual não estaria incorrendo na infração prevista no art. 83 da Lei 2.411/09, tão somente utilizando o veículo para locomoção pessoal, além de não comprovação pelo réu de que o veículo trafegava com utilização da placa luminosa ¿Táxi¿.
2.
Evidenciado que a apreensão do bem ocorreu apenas porque as autoridades de trânsito constataram que se tratava de veículo com placa de Táxi de Belém em trânsito no Município de Ananindeua, demonstrando a arbitrariedade do ato de apreensão praticado, eis que nos termos do art. 231, VIII, do CTB, ainda que fosse caso de transporte irregular de passageiros é aplicável apenas a medida administrativa de retenção e o pagamento de multa; sendo, portanto, arbitrária e ilegal a apreensão do automóvel e o condicionamento de sua liberação ao pagamento de encargos.
3.
Entendimento firmado pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção do veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas (Resp nº 1144810/MG). Incidência do Enunciado da Súmula nº 510 do STJ. Reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo, devendo o réu ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao autor.
4.
Valor arbitrado a título de indenização por lucros cessantes que não merece alteração. Dano emergente que restou documentado nos autos e não foi especificamente impugnado, sendo a estimativa de recebimento apresentada pelo recorrido, por dia de trabalho, razoável e compatível com o preço de mercado praticado pelos trabalhadores taxistas.
5.
Apelado que experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos que extrapolaram o limite do mero aborrecimento, considerando que é taxista devidamente credenciado no Município de Belém e teve seu veículo ilegalmente apreendido, sendo obrigado a ficar por 3 dias sem trabalhar e garantir o sustento de sua família. Contexto que revela dano moral indenizável, na medida em que retirada a tranquilidade e paz de espírito. Valor indenizatório razoável no valor de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais).
6.
Honorários advocatícios fixados em observância ao critério de equidade, em observância ao artigo 20, § 4º do CPC/73, vigente à época da sentença em 10% sobre o valor da condenação.
7.
Recurso de apelação conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oitavo dia do mês de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0016629-16.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: RAFAELA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES - OAB/PA N°20440)
APELADO: MORVAN ALVES BARROS (ADVOGADA - DANILLA LEITE BARROS - OAB/PA N°16356)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que
,
nos autos da ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MORVAN ALVES BARROS
,

julgou procedente o pedido, nos termos do seguinte dispositivo:
¿ANTE O EXPOSTO, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO, e DETERMINAR ao requerido, a devolução dos valores pagos indevidamente, comprovados às fls. 37/38, no importe de R$1.261,00 (um mil duzentos e sessenta e um reais), a título de dano material; em decorrência do ato ilegal praticado pelo Réu, determino o pagamento do valor de R$- 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais) a título de dano moral, bem ainda o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a título de lucros cessantes, ante à paralisação das atividades do autor pelo período de 03 dias, totalizando o importe de R$- 8.981,00 (oito mil novecentos e oitenta e um reais) a serem corrigidos e atualizados de acordo com o art. 1-F da lei 9.494/97, a contar da data desta decisão. Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública.
Fixo honorários advocatícios em 10% do valor total da condenação.¿

Narra a inicial que o apelado é proprietário do veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma 1.4L LT, modelo 2011/2012, cor branca, placa NTC 8536, Chassi 9BGRP69XOCG199304, Renavam nº 33635753-2, com concessão de Táxi sob termo de autorização BA2197 e que no dia 01 de novembro de 2013, às 22:50h, na Av. Principal do Guajará, o veículo foi apreendido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua - SEMUTRAN, por infração de trânsito prevista no Art. 83 da Lei Municipal n° 2.411/2009 que dispõe sobre transporte remunerado de passageiros ou carga sem licença, sob o argumento de que por se tratar de placa de taxi de Belém não poderia trafegar em Ananindeua, tendo sido lavrado termo de apreensão como veículo clandestino.

Na ocasião, o veículo estava sob direção da filha do apelado, Flávia de Nazaré Leite Barros, Brasileira, Médica Veterinária e habilitada, sozinha no automóvel, que tarde da noite se locomovia para residência de sua mãe conforme comprovante de endereço juntado aos autos, inclusive trajando pijamas.

O Juízo de piso ao apreciar a demanda, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que o apelante não comprovou a prática de transporte irregular de passageiros pelo apelado, devendo ser anulado o ato, e que, no que tange à legalidade da retenção, entendeu ser ilegal a cobrança de valores para liberação do veículo.

Além disso, o magistrado reconheceu que o dano moral é indiscutível, fixando indenização equivalente a 10 (dez) salários mínimos e que os lucros cessantes e o dano material foram devidamente demonstrados.

Inconformado, alega o Município que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a partir do momento que o autor, no caso a sua filha que estava conduzindo o veículo, transitava no Município de Ananindeua com o luminoso ¿Táxi¿ sobre a capota, este se fez perceber como táxi apto a pegar eventuais passageiros, mesmo sem competência para exercício da atividade naquele município, incorrendo na infração disciplinada no artigo 83, da Lei Municipal nº 2411/09, pois sua autorização é pessoal e somente válida para Belém.

Aduz que o veículo foi autuado dentro da legalidade, sendo ato administrativo válido e lícito, eis que a Administração agiu dentro do seu Poder de Polícia com aplicação de norma legal válida, não devendo prosperar a condenação ao pagamento do dano material, muito menos do lucro cessante, uma vez que o veículo só ficou apreendido e o apelado deixou de trabalhar, em decorrência de seu próprio ato ilícito.

Argumenta que no caso em tela é errônea a aplicação do dano moral, pois não pode ter origem em ato ilegal do próprio autor que permitiu que sua filha conduzisse táxi com luminoso sobre a capota, sem autorização para exercer atividade em Ananindeua e sem que àquela possuísse autorização especial, devendo ser reformada a sentença.

Diz que não restou comprovado por nenhum documento ou fato, o suposto abalo psíquico que sofreu.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, defende que seja alterado o
decisum,
vez que não atende aos preceitos legais, devendo ser utilizado o critério da equidade para fixação, não estando vinculada aos percentuais de 10 a 20% do valor da condenação.

Assim, requer seja conhecido e provido o apelo para reforma da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito pelo juízo de piso, conforme decisão de fl.105.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado às fls. 106/111.

Os autos foram originalmente distribuídos à relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, vindo-me redistribuídos em razão da Emenda Regimental n°05/2016.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Compulsando os autos e da análise das poucas provas produzidas, constato que a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que devidamente fundamentada e em sintonia com a jurisprudência dominante acerca da matéria, inclusive em alguns pontos sob a sistemática do Recurso Especial Repetitivo e Repercussão Geral, bem como de Enunciado de Súmula do STJ.

Inicialmente, sustenta o apelante que a diretiva apelada merece reforma, sob o argumento de que inexiste ilegalidade na conduta dos agentes de trânsito, sendo lícito o ato de apreensão do veículo
,
com fundamento no artigo 83 da Lei Municipal nº 2.411/2009
,
por ter o autor incorrido em ilegalidade ao autorizar o uso do veículo com luminoso Taxi por sua filha e fora dos limites territoriais do município de Belém, revelando transporte clandestino de passageiros
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia
,
no exame da legalidade do ato administrativo de apreensão do veículo do apelado por transporte clandestino e da existência de danos morais, materiais e lucros cessantes a serem indenizados
.

Ocorre que
,
como muito bem fundamentou o magistrado
,
¿
No que tange à controvérsia do transporte irregular, observa-se que no ato da apreensão quem conduzia o veículo era a filha do autor, TRAJADA INCLUSIVE DE PIJAMAS e que exerce a profissão de médica veterinária, conforme documentais inseridas às fls. 41/43, razão pela qual não estaria incorrendo na infração prevista no art. 83 da Lei 2.411/09, tão somente utilizando o veículo para
locomoção pessoal.
Concernente à suposta utilização da placa luminosa ¿Táxi¿, verifico que o réu não logrou êxito em comprovar que o veículo trafegava com esta sinalização, posto que não trouxe aos autos qualquer elemento que corrobore a tese apresentada.¿ (fl. 87 e 87v.)

Desta feita, das provas produzidas nos autos, constato, assim como o juízo sentenciante
,
que não se desincumbiu o apelante de provar fato impeditivo do direito do autor que pudesse demonstrar que houve a utilização indevida do referido luminoso, eis que a única testemunha por si arrolada não compareceu em audiência apesar de devidamente intimada.

Ressalto que no próprio Termo de Retenção e Apreensão do Veículo - TRAVE inexiste qualquer referência ao uso de luminoso de ¿Táxi¿, ao passo que pelas fotos e documentos juntados aos autos
,
há comprovação pelo autor dos fatos alegados.

Ademais, percebe-se, também, que a condutora na ocasião não estava praticando a infração alegada, uma vez que estava sozinha e vestida inapropriadamente para efetuar transporte de pessoas de forma clandestina.
Ao que se constata dos autos, a apreensão do bem ocorreu porque as autoridades de trânsito constataram que se tratava de veículo com placa de Táxi de Belém, demonstrando a arbitrariedade do ato de apreensão praticado.

Nesse aspecto, impende destacar que, no que se refere à penalidade em virtude de transporte clandestino de bens e de pessoas, o CTB - Código de Trânsito Brasileiro, prevê a medida administrativa de
retenção
do veículo, senão vejamos:
¿Art. 231. Transitar com o veículo:
(...)
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo.¿

Infere-se, portanto, da legislação acima transcrita que para a infração que alega o apelante ter sido cometida pelo apelado, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se somente a pena de multa, e como medida administrativa a mera retenção do veículo.

Nesse particular, oportuno esclarecer as diferenças entre apreensão e retenção de veículo. A apreensão do veículo é penalidade aplicada aos casos em que a legislação prevê tal punição para a infração cometida, após a qual será instaurado processo administrativo, assegurada a ampla defesa em que, ao final, caso seja considerado culpado, será sancionado pelo Estado com a apreensão e recolhimento do veículo ao depósito, nele permanecendo sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias.

Por outro lado, a retenção tem objetivo e natureza jurídica diversos, qual seja de medida administrativa pela qual o agente de trânsito primeiramente impede que o veículo seja liberado, até que a irregularidade que deu motivo à retenção seja sanada, quando então deve ser restituído ao seu proprietário, independentemente do pagamento de multa, guincho ou estada em depósito.

Diante de tal diferenciação e da leitura do artigo
231
, inciso
VIII
, do
CTB
- Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que, ainda que fosse comprovada a prática de infração pelo apelado, consubstanciada no transporte remunerado de passageiros sem o prévio licenciamento seria considerada infração média, apenada somente com multa e mera retenção do veículo e não apreensão como foi feito no caso em tela.

Assim, verifica-se que a sentença de piso se apresenta em sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sedimentada no sentido de que não pode ser condicionada ao recolhimento de multas e demais despesas a liberação de veículo retido. Tal matéria, inclusive, já foi decidida sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO.
1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)

Entendimento este reiterado no Enunciado da Súmula nº 510/STJ que estabelece:
"A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas".

Quanto à alegação do recorrente de que os agentes de trânsito agiram dentro da legalidade, estando a apreensão do veículo do apelado e a consequente cobrança de valores fundamentadas no disposto no artigo 83 da Lei Municipal nº 2.411/09, esta não merece acolhida, uma vez que tendo a União, por meio de lei federal (Código de Trânsito Brasileiro), no exercício da sua competência privativa para legislar sobre o trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/88), fixado penalidade de multa e retenção do veículo para a infração de transporte clandestino de passageiros, não pode a lei estadual ou municipal impor penalidade mais gravosa, consistente na apreensão do bem, consoante precedentes do STF e do STJ.

Anoto, inclusive, que o tema já foi objeto de Repercussão Geral no STF, no julgamento do ARE 639496 RG (Relator Min. Cezar Peluso, publicado no DJe de 31/8/2011), que entendeu que lei municipal não pode instituir penalidade mais gravosa que o Código de Trânsito Brasileiro, porquanto é competência privativa da União legislar sobre matéria de penalidade de trânsito, conforme a ementa abaixo transcrita:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário.
Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência
. Recurso improvido.
É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.

(ARE 639496 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 16/06/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00232 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 407-409 )

Logo, deve ser mantida a sentença no sentido de que ¿
Como a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão por transporte irregular de passageiros, mas simples medida administrativa de retenção,
é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, conjugado ao fator da imposição de multa e taxa para sua liberação¿.
(fl. 88)
, não havendo como prosperar a pretensão do apelante.

In casu
, o Município de Ananindeua condicionou a liberação do veículo ao pagamento de multa no valor de R$ 976,82 (novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e de despesas com guincho e estadia no importe de R$ 284,18 (duzentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), pagos pelos recorrido, conforme documentos de fls. 37 e 38.

Desse modo, ao fazer tal exigência, o ente público agiu em flagrante ilegalidade e contrário às disposições do CTN, devendo ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao autor.

Quanto ao valor arbitrado a título de lucros cessantes, também não merece alteração o
decisum
no sentido de que
¿o autor carreia aos autos prova documental acerca dos fatos e faturamento auferido na atividade, consoante fls. 40, acarretando-lhe a apreensão o prejuízo diário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando o montante de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) pelos três dias em que teve que paralisar suas atividades de taxista ante à apreensão do veículo¿ (
fl. 89)
.

A meu ver, o dano emergente restou documentado nos autos e não foi especificamente impugnado, sendo a estimativa de recebimento apresentada pelo recorrido, por dia de trabalho, razoável e compatível com o preço de mercado praticado pelos trabalhadores taxistas.

Por fim, no que tange a alegação de ser impossível na hipótese dos autos o pagamento de dano moral ao apelado, entendo que não há o que se alterar no
decisum
recorrido uma vez que devidamente fundamentado, pois ¿
estando caracterizada a conduta ilícita da requerida na aplicação errônea da penalidade de apreensão, restando nexo de causalidade com o dano moral sofrido¿.

Como é cediço, o reconhecimento do dano moral pressupõe um abalo que afete o indivíduo em seu estado emocional, interferindo no seu bem estar.

Na hipótese em comento, não há como prosperar as razões do apelante, pois entendo que de fato o apelado experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos que extrapolaram o limite do mero aborrecimento, considerando que é taxista devidamente credenciado no Município de Belém e teve seu veículo ilegalmente apreendido, sendo obrigado a ficar por 3 dias sem trabalhar e garantir o sustento de sua família.

Na direção da sentença apelada, julgo que o próprio contexto revela dano moral indenizável, na medida em que retirada a tranquilidade e paz de espírito do autor.

Além do mais, julgo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), equivalente a 10 (dez) salários mínimos, não ensejando o enriquecimento ilícito da parte autora, pelo que não merece reforma a sentença, se revelando em sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. 1. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo Município de Guarulhos, por transporte irregular de passageiros. Possibilidade. Autor que demonstrou ser taxista devidamente credenciado no Município de Volta Redonda/RJ e que havia sido contratado para realizar viagem do município fluminense até o Aeroporto de Guarulhos/SP. Autuação e apreensão do veículo quando o passageiro estava desembarcando no Terminal do Aeroporto. Insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, bem como indevidos os encargos decorrentes da autuação (despesas de remoção e estadia).
2. Retenção de veículo. Liberação condicionada ao pagamento da multa e despesas com guincho e diárias. Descabimento. Exegese da Súmula 510 do STJ. Precedentes desta Corte. Lavratura do auto de infração ocorrida antes do advento da Lei Federal nº 13.855/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do CTB. 3. Danos materiais. Ressarcimento dos valores pagos (multa e despesas com guincho e diária) e indenização pelos lucros cessantes, devidamente comprovados. 4. Dano moral configurado. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido
. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Verba honorária sucumbencial corretamente fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º). Majoração para 12% (CPC, art. 85, § 11). 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1039594-84.2018.8.26.0224; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
AÇÃO ORDINÁRIO - Veículo apreendido em razão da prática de transporte irregular de passageiros - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e a municipalidade, anulação da multa, devolução das taxas pagas pelo autor e condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral
- Ilegalidade caracterizada, uma vez que a apreensão teve como fundamento a exigência de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal - CCM, tal qual exigida para táxis, para os veículos de motoristas que atuam por meio de aplicativo - Requisito previsto na legislação municipal que contraria os parâmetros fixados pelo legislador federal - O STF firmou entendimento, mediante repercussão geral, de que os Municípios, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal - Reparação pelos danos morais mantida no quantum arbitrado, pois fixada em termos razoáveis, não caracterizando enriquecimento indevido - Sentença de procedência parcial do pedido mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001448-70.2019.8.26.0601; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Socorro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Ao final, em relação aos honorários advocatícios impugnados, constato que a sentença que os fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação se mostra razoável, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 20, §4º do CPC/73 vigente à época da publicação da sentença.

Tenho isso porque, na espécie, considerando a natureza da causa, o local da prestação do serviço, o tempo de trabalho pelo advogado em ação que tramita desde o final de 2013, entendo que a verba de sucumbência foi corretamente arbitrada pelo magistrado, não merecendo retoques, pois em conformidade com os parâmetros legais e dignos de remunerar o trabalho realizado pela profissional.

Nesse contexto, de rigor a manutenção da sentença em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator